Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706850-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: LUIS ISMAEL CORDEIRO DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72333746), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator